Tribunal: TJPA
Processo: 0001999-21.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº. 0001999-21.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JOACY MENDES MONTEIRO (ADVOGADA JESSICA SANTOS PEREIRA - OAB/PA 27.334)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME, COM BASE NA PORTARIA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de concessão de livramento condicional não merece ser conhecido, visto que não foi requerido ao juízo da execução e a apreciação direta pelo juízo de 2ª instância configuraria supressão de instância.
2. Não deve ser deferido o benefício da progressão antecipada de regime de pena, com base na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, quando não cumpridos os requisitos nela previstos.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0001999-21.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JOACY MENDES MONTEIRO (ADVOGADA JESSICA SANTOS PEREIRA - OAB/PA 27.334)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Joacy Mendes Monteiro
,

através da advogada Jéssica Santos Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime feito pelo apenado.

Sustenta o agravante, em síntese, preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão antecipada do regime de pena, nos termos das disposições contidas na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, assim como para a concessão de livramento condicional.

Com esses argumentos, pleiteia que lhe seja garantido o direito de ¿PROGREDIR PARA O REGIME ABERTO E/OU LIVRAMENTO CONDICIONAL¿, com base na referida Portaria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo em execução, para que o agravante progrida ao regime aberto de cumprimento de pena.

À fl. 12, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0001999-21.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JOACY MENDES MONTEIRO (ADVOGADA JESSICA SANTOS PEREIRA - OAB/PA 27.334)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogada constituída.

Primeiramente, no tocante ao pedido de concessão de livramento condicional, nota-se que o agravante
submete a julgamento matéria ainda não enfrentada pelo juízo da vara de execução
,
o que configura condenável supressão de instância
(
v.g
.

AgRg no HC 491.793/MA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Explico.

No pleito realizado junto ao magistrado de 1º grau (evento 33 - SEEU), foi requerida apenas a progressão do agravante para o regime prisional aberto
, não havendo qualquer pedido relacionado à concessão de livramento condicional
. Por tal motivo, a decisão recorrida apenas indefere a antecipação de progressão, não tendo sido enfrentado qualquer requerimento de livramento.

Assim, diante da não apreciação pelo Juízo da Execução acerca da concessão do benefício ao recorrente, eventual manifestação desta e. Corte sobre a questão configurará
indevida supressão de instância
, razão pela qual,
não conheço do recurso nessa parte.

No que tange ao pedido de progressão antecipada a regime prisional menos gravoso,
não assiste razão ao agravante.

A decisão vergastada indeferiu a antecipação de progressão de regime em razão do recorrente não atender ao requisito subjetivo exigido pela Portaria n°
001/2020 GAB/VEP/RMB
,
in verbis:
¿Trata-se de pedido de ANTECIPAÇÃO DE em favor PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a), conforme previsto na portaria nº. nº. 001/2020 GAB/VEP/RMB.
A Administração Penitenciária encaminhou certidão carcerária atestando bom comportamento. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, considerando que o apenado cumpre integralmente os requisitos constante na portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB.
Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) atende ao lapso temporal exigido pela portaria nº. 001/2020 GAB/VEP/RMB para a progressão de regime, visto que, alcança o benefício nos 12 (doze) meses subsequentes, contar da data da publicação da referida portaria (07/05/2020), ou seja, preencherá o requisito objetivo em 27/05/2020. No entanto, não possui o requisito objetivo, visto que foi condenado em crime hediondo previsto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006, que impede a concessão do benefício.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido no item 1.3 da portaria nº. 001/2020 GAB/VEP/RMB.
Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.¿

Como se vê, o Juízo da Execução negou o pleito do agravante com base no item 1.3 da Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, que assim dispõe:
¿1.3 -
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;
(...)¿

Nesse contexto, em que pese ter cumprido o requisito temporal, o agravante não faz jus ao benefício previsto na referida Portaria por ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (hediondo) e, portanto, não cumpre todos os critérios exigidos pela disposição normativa de regência.

Assim, ao contrário do que faz crer a peça recursal, o recorrente não cumpriu todas as condições objetivas e subjetivas para progredir de regime, conforme estabelecido pela Portaria editada em razão da pandemia de COVID-19, motivo pelo qual não deve ser provido o pleito de progressão antecipada do agravante ao regime aberto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso de agravo em execução e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra os termos da decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator